Tribunal: TJDFT
Processo: 0726293-25.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO QUALIFICADO. FRAUDE ELETRÔNICA. PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE DO § 2o-A DO CP. AFASTAMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. OBTENÇÃO DE VANTAGEM ILÍCITA MEDIANTE FRAUDE ELETRÔNICA. DOLO DE FRAUDAR E CAUSAR PREJUÍZO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS CONTUNDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme precedente do Supremo Tribunal Federal “a jurisprudência firmou-se no sentido de que afronta o artigo 97 da Constituição Federal a decisão de órgão fracionado de Tribunal que declara a inconstitucionalidade de lei ou afasta a sua incidência. A inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estatal só pode ser declarada pelo voto da maioria absoluta da totalidade dos membros do Tribunal ou, onde houver, dos integrantes do respectivo órgão especial, sob pena de nulidade absoluta da decisão emanada do órgão fracionário (Turma, Câmara ou Seção), em respeito à previsão do artigo 97 da Constituição Federal, e violado o enunciado da Súmula Vinculante 10, por desrespeito à cláusula de Reserva de Plenário”.
2. Dessa forma, neste e. TJDFT, a inconstitucionalidade somente poderia ser declarada em julgamento pelo voto da maioria absoluta do Conselho Especial, órgão competente para tal. Porém, não é o caso dos autos, uma vez que prevalece em nosso ordenamento jurídico a presunção de constitucionalidade das normas criadas pelo Poder Legislativo Federal, restando afastada a preliminar apontada.
3. No caso, evidente que o acusado obteve vantagem ilícita (celular Iphone) em desfavor da vítima (Pedro Meira), na medida em que simulou o pagamento do aparelho telefônico por meio de um e-mail falso da plataforma OLX, induzindo a vítima em erro, que entregou o produto da venda ao estelionatário, acreditando que havia pago corretamente, via plataforma OLX.
4. Analisando o acervo probatório, é possível concluir que as provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa são firmes em apontar o réu como autor do crime de estelionato qualificado descrito na peça acusatória, comprovando o dolo, não havendo que se falar em absolvição do acusado.
5. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida.